Tribunal: TJDFT
Processo: 0700964-79.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0700964-79.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALLIANZ SAUDE S.A. APELADO: LEILANE ALVES PEREIRA D E C I S Ã O Processo redistribuído a mim devido à aposentadoria da Desembargadora Nídia Côrrea Lima. Trata-se de Apelação Cível interposta por ALLIANZ SAÚDE S.A. em face da r. sentença (ID 18239835) que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Reparação por Danos Morais ajuizada pela Apelada, Leilane Alves Pereira, julgou procedentes os pedidos formulados e, confirmando a decisão de antecipação de tutela, condenou a Ré a autorizar e dar cobertura ao tratamento médico da Autora, com a oferta do medicamento Rituximabe 500Mg, na dose de 2g por semestre (duas doses de 1g via EV, separadas por duas semanas de intervalo, a cada seis meses), e a pagar à Autora o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais. O relatório da sentença bem delineou a controvérsia, in verbis: “Trata-se de ação de conhecimento ajuizada por LEILANE ALVES PEREIRA em desfavor de ALLIANZ SAÚDE S/A. A autora alega, em apertada síntese, a existência de um vínculo jurídico obrigacional de custeio de serviços médicos e hospitalares (plano de saúde) entre as partes. Afirma ser portadora de Lúpus Eritematoso Sistêmico, com síndrome de superposição com esclerose sistêmica, e que evoluiu com nefrite lúpica, razão pela qual teve indicação médica para realizar tratamento com a medicação Rituximabe. Relata que o uso do medicamento não foi autorizado pela requerida, ao argumento da falta de previsão contratual e de que a medicação não está prevista no rol de procedimentos e eventos editados pela ANS. Tece arrazoado jurídico onde discorre sobre a ilegalidade da negativa e afirma a existência de lesão ao seu patrimônio moral. Ao final, deduz pedido de tutela de urgência para que a parte requerida autorize o tratamento, por meio da medicação Rituximabe 500 mg, na dose de 2g por semestre (duas doses de lg via EV, separadas por duas semanas de intervalo, a cada seis meses), na forma prescrita pelo seu médico. No mérito, requer a confirmação da tutela e a condenação da parte ré ao pagamento de indenização por danos morais, no importe de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). O pedido de tutela de urgência foi deferido na decisão de ID 53686183. A requerida compareceu aos autos e noticiou o cumprimento da determinação judicial (ID’s 54393343 e 55422410), todavia, não houve composição civil entre as partes no ato designado para esta finalidade (ID 58220894). A requerida apresentou contestação onde alega, preliminarmente, indevida concessão do benefício de gratuidade de justiça. No mérito, afirma que a solicitação da autora está fora do rol de procedimento e eventos editados pela ANS e, portanto, não possui cobertura contratual. Ainda, discorre sobre a ausência de ato ilícito capaz de justificar o pagamento de indenização por danos morais. Ao final, requer a improcedência dos pedidos. A autora foi intimada e se manifestou em réplica. As partes foram intimadas em especificação de provas, mas não manifestaram interesse na dilação probatória (ID’s 63673660 e 63980034). Os autos vieram conclusos para a prolação de sentença.” Nas razões recursais (ID 18239841), a Ré afirma que o medicamento proposto pelo médico assistente é considerado off-label e, além de não possuir cobertura contratual pela apólice contratada, há previsão expressa de exclusão para o evento, consoante as condições gerais do seguro contratado. Defende a inexistência do dano moral, visto que a recusa ocorreu com base nos limites do contrato entabulado entre as partes, não havendo agido com desídia. Sustenta que restou comprovado que a autora, após a primeira etapa de uso do medicamento, manifestou-se nos autos, informando que dará continuidade ao tratamento mediante o uso de outros medicamentos. Pleiteia que, na remota hipótese de condenação em dano moral, haja redução do quantum indenizatório para R$3.000,00 (três mil reais), nos termos do acórdão paradigma 0709496-19.2019.8.07.00020. Prequestiona a matéria. Pugna, então, que o recurso seja recebido no efeito devolutivo e suspensivo e, no mérito, pelo provimento do recurso e a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos formulados na exordial. Preparo comprovado (ID 18239845). Contrarrazões da Autora (ID 18239850). Em preliminar, suscita a intempestividade recursal e, no mérito, o não provimento do recurso. A apelante se manifestou quanto à tempestividade do Apelo (ID 18337041). É o relatório. Decido. Ao examinar os pressupostos de admissibilidade do recurso, verifico que a apelação não ultrapassa a barreira do conhecimento. A Autora/Apelada suscita a preliminar de não conhecimento do recurso por ser intempestivo. Alega que o sistema registrou o trânsito em julgado da sentença, consoante certificado no ID 18239839 e na decisão de ID 18239848. A Ré/Apelante, por sua vez, sustenta que a publicação da r. sentença ocorreu em duplicidade nos dias 10/06/2020 e 15/6/2020, no Diário de Justiça Eletrônico, e que o termo inicial da contagem do prazo deve ser o dia útil subsequente à data da última publicação, de modo que o recurso interposto no dia 6/7/2020 seria tempestivo (ID 18239841, p. 2/3). O Provimento no 12/17, que regulamenta o Processo Judicial Eletrônico no âmbito das unidades judiciais da Primeira Instância do TJDFT, prevê, nos artigos 43, § 2o, e 60, que se considera realizada a intimação eletrônica com o acesso do intimando ao conteúdo integral da decisão em momento anterior à publicação. Logo, o acesso do advogado ao inteiro teor dos autos caracteriza a ciência inequívoca da decisão recorrida e configura a intimação formal, com o início do prazo recursal no primeiro dia útil subsequente, sendo irrelevante a posterior publicação do ato por meio do Diário de Justiça Eletrônico – DJe. No caso vertente, a Ré/Apelante é parte cadastrada no sistema de intimação eletrônico do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, tanto que na tela de “Expedientes” do PJe consta a intimação da ALLIANZ SAÚDE, quanto ao proferimento da r. sentença recorrida, por “expedição eletrônica” encaminhada no dia 9.6.2020, tendo o sistema registrado ciência em 10.6.2020. Frise-se que, ainda que a sentença tenha sido publicada no DJe posteriormente, como alega o Recorrente, o fato de a ciência acerca do decisum ter ocorrido antes da publicação inaugurou a fluência do prazo recursal em data anterior. Assim, se o patrono da Ré/Apelante realizou a consulta da intimação eletrônica antes da publicação no DJe, o início da contagem do prazo recursal será o primeiro dia útil seguinte ao da consulta eletrônica certificada nos autos, a qual ocorreu em 10.6.2020 e, tendo em vista que o dia 11.6.2020 foi feriado de Corpus Christi, o prazo iniciou-se no dia 12.6.2020, finalizando em 2.7.2020. Todavia, a Apelação somente foi protocolizada em 6.7.2020 (ID 14563121), quando já expirado o prazo recursal, de modo que está intempestiva. Acrescento que, na hipótese em tela, nos mesmos expedientes do processo disponíveis no sistema do PJE da 1a Instância, houve a indicação correta à Ré de que o prazo limite para a manifestação (no caso, para a interposição de recurso) era 2.7.2020, de modo que a Ré tinha pleno conhecimento de que o prazo recursal de 15 (quinze) dias úteis findar-se-ia nessa data. Dessa forma, uma vez claras as informações presentes nos autos relativas à ciência e à publicação de todas as decisões, e considerando a própria indicação no sistema do PJE, dados esses que gozam de presunção de veracidade e confiabilidade (art. 197, caput, CPC/15), era absolutamente possível à parte saber o termo final do prazo para recurso, de modo que não há como alegar que a publicação válida é a do DJe. Por fim, ressalto que o princípio da primazia do julgamento de mérito não autoriza a inobservância das regras instrumentais que regem o direito processual civil, como o são as normas relativas aos requisitos de admissibilidade recursal. Do alinhado, constata-se a ausência do requisito da tempestividade. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO da Apelação, com base no artigo 932, III, do CPC/15. Preclusas as vias impugnativas, dê-se baixa no sistema informatizado, observando-se as cautelas legais. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator